Tribunal: TJSP
Processo: 1003575-98.2017.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Prequestionamento – Providência cabível apenas quando a decisão embargada, efetivamente, padece de obscuridade, contradição ou omissão, vícios não verificados no caso concreto – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003575-98.2017.8.26.0229/50001, da Comarca de Hortolândia, em que é embargante
LABORATÓRIO SÃO PAULO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA, é embargado
SHIM SOLUÇÕES HOSPITALARES E DE IMAGENS MEDICAS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003575-98.2017.8.26.0229/50001 -Voto no 13.477
2
Voto no 13.477
Embargos de declaração no 1003575-98.2017.8.26.0229/50001
Comarca de origem: Hortolândia - 1a Vara Cível
Embargante: Centro Diagnóstico São Paulo Ltda.
Embargados: Laboratório São Paulo de Análises Clínicas S/C Ltda. e Shim
Soluções Hospitalares e de Imagens Médicas Ltda. ME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão

Prequestionamento Providência cabível apenas quando a decisão
embargada, efetivamente, padece de obscuridade, contradição ou
omissão, vícios não verificados no caso concreto Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao acórdão às
fls. 307/317, assim ementado:
“COMPRA E VENDA
Ação Monitória
embargos
monitórios rejeitados Inexistência de controvérsia acerca
da existência do negócio jurídico
Compra e venda de
equipamentos - Discussão restrita ao valor da dívida -
Negócio jurídico celebrado entre as partes, em substituição
a outro antecedente Valores reconhecidamente recebidos
pela vendedora, que devem ser abatidos do preço

Compensação de valores pretendida pelo comprador

Inadmissibilidade Valores referentes a despesas que não
são de responsabilidade da vendedora, de acordo com
cláusula contratual - Inexistência de prova do pagamento
integral da dívida Persistência de crédito em favor da
autora/embargada Título executivo constituído Sentença
reformada em parte Recurso parcialmente provido.”
Alega o embargante que há omissões no v. acórdão, quanto
ao cerceamento de defesa ocorrido na 1a instância; e quanto à confissão da
embargada ao afirmar que recebeu os valores constantes dos autos, além dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003575-98.2017.8.26.0229/50001 -Voto no 13.477
3
valores pagos serem superiores ao apontado no acordão. Prequestiona toda a
matéria debatida nos autos, citando expressamente o artigo 5, inciso LX, da CF e
o artigo 373, inciso I, do CPC.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando houver
na decisão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, nos termos do
que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC.
Analisando o julgado, nota-se que inexistem omissões a
serem sanadas, tendo o acórdão embargado sido fundamentado, com
enfrentamento de todas as questões recursais, não havendo que se falar em
cerceamento de defesa, visto que as provas documentais fornecidas pelas partes
restaram suficientes para elucidar a matéria em debate. Quanto aos valores
recebidos pela embargada, o v. acordão foi claro ao abate-los do valor da Nota
Fiscal no 000.000.025, não havendo cobrança superior àquela que a embargada
tem direito.
Veja-se:
“Afirma-se,
desde
logo,
desnecessária
a
dilação
probatória pretendida pelo apelante, eis que a matéria
posta para debate restou suficientemente elucidada pela
prova documental trazida aos autos por ambas as
partes.
(...)
Então, sendo a NF no 000.000.025 representativa de toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003575-98.2017.8.26.0229/50001 -Voto no 13.477
4
negociação havida entre as partes, é certo que a totalidade
dos valores reconhecidamente recebidos pela apelada, deve
ser direcionado ao pagamento do valor ali expresso.
Disto decorre que, abatidos do valor da nota fiscal
(R$441.844,00), os valores pagos pelo embargante,
segundo
afirmação
da
própria
embargada
(R$240.000,00, além de outras duas parcelas no valor de
R$43.460,00, cada) o saldo remanescente é de R$
114.924,00. Valor que é, inclusive, bem próximo daquele
proposto pelo embargante para pagamento do débito
(R$120.000,00 - fls. 39) e que chegou a ser aceito pela
embargada (fls. 44), mas que, de toda forma, ao menos pelo
que se tem dos autos, não chegou a ser pago.
De outra parte, acolhe-se, em parte, a preliminar de
inovação
recursal
suscitada
em
contrarrazões,
para
reconhecer como nova a alegação de pagamentos que
teriam sido feitos diretamente ao sócio da apelada, não
comportando a matéria análise no recurso, ante a falta de
enquadramento da questão ao art. 1.014 do CPC.
(...)
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso, fixando
em R$ 114.924,00 o valor da condenação, com os
acréscimos previstos na sentença.”
Ao cabo, não há que se cogitar de prequestionamento,
providência que somente tem lugar quando a decisão embargada, efetivamente,
padece de algum dos vícios taxativamente relacionados na lei processual civil, o
que, como se viu, não é o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003575-98.2017.8.26.0229/50001 -Voto no 13.477
5
Assim, não evidenciado vício no julgamento, nada há a
declarar.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator